Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANDIDATA EXCLUÍDA DE CERTAME PÚBLICO APÓS PERÍCIA MÉDICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). ULTERIOR REVISÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU A CANDIDATA DO CERTAME. NOMEAÇÃO TARDIA NO CARGO PÚBLICO DE PROFESSORA TEMPORÁRIA DA SEE/DF. TEMA 671/STF. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO CIVIL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do ente político réu, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta nomeação tardia em concurso público da SEE/DF.
2. No julgamento do Tema n. 671 da sistemática da Repercussão Geral, o e. Supremo Tribunal Federal assentou tese no sentido de que, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante” (Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13/05/15).
3. A determinação de exclusão da autora, ora apelante, do concurso público para provimento do cargo de professor temporário da SEE/DF, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), ocorreu com fundamento em perícia médica realizada nos estritos moldes previstos no edital. Não constatada a prática de flagrante ilegalidade por parte do Distrito Federal, não há falar em sua condenação a indenizar a autora, ora apelante, pelos danos por ela supostamente suportados após sua nomeação tardia no mencionado certame, ocorrida mediante posterior decisão judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.